Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Número do processo: 0717541-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA contra a decisão ID origem 193075549, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Tutela de Urgência n. 0701874-16.2024.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora agravados. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido da requerente para que fosse suspenso o ato que a considerou inapta no teste de aptidão física – TAF, a fim de que se proceda à remarcação do TAF, em relação às provas de natação e corrida, e garantida a sua convocação sub judice para as etapas subsequentes do concurso e reservada a vaga correspondente à sua classificação final, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA, contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, partes qualificadas nos autos. A decisão de ID 188511981 determinou emenda à inicial para alterar o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido, e, caso necessário, realizasse o recolhimento das custas complementares. A requerente juntou ao ID 191411552 a petição de emenda à inicial. Narra admissão nas primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023, concorrendo a uma das vagas destinadas à ampla concorrência. E ter sido considerada inapta apenas no teste de aptidão física, especificamente, no teste de natação e de corrida. Informa que realizou os testes de barras e abdominais logrando êxito, contudo não conseguiu concluir as provas de corrida e natação, motivo pelo qual se deu sua reprovação. Noticia ter sido diagnosticada com dengue e que o mal estar, característico da doença acometida, prejudicou o seu desempenho. Ademais, assinala ter pleiteado, via recurso administrativo, a possibilidade de refazer o TAF, em condições que respeitariam a isonomia no certame. Contudo, relata ter sido genérica e evasiva a resposta da banca examinadora, não abarcando, pois, as teses apresentadas pela requerente. Ademais, assinala não ter identificado nenhum erro cometido durante a prova que afronte o exigido pelo edital. Afirma, pelas imagens disponibilizadas pela banca, haver obscuridade que compromete o processo seletivo, porquanto afirma ter motivo para anular o ato que gerou sua eliminação. A parte autora abriu um tópico sobre a possibilidade de refazer o TAF, devido ao diagnóstico de dengue, contudo restou in albis. Alega que por ter realizado todos os testes, mesmo acometida dos sintomas da dengue, possui postura condizente com o cargo pleiteado, bem como demonstrou ser capaz de exercê-lo. Porquanto, reputa ser injusto o ato que a eliminou do certame público. Afirma, conforme o entendimento pacífico na jurisprudência da Suprema Corte, a competência do judiciário para adentrar nessa demanda, uma vez que restou eivada de ilegalidade. Auxilia-se de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com provimento recursal, devido à demonstração de ilegalidades no Teste de Aptidão Física. Recorre aos princípios da eficiência e da razoabilidade para garantir sua permanência no concurso público. Portanto, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para determinar a anulação do ato realizado pelo Instituto AOCP que classificou a autora como inapta, modificando para apta, assegurando sua participação nas próximas etapas do concurso. Subsidiariamente, requer que seja concedida a possibilidade de refazer os testes de corrida e natação. Aduz o risco de dano irreparável, pois a não participação da parte autora nas demais fases do certame acarretará prejuízo irreversível, diante de ato alegado como ilegal. A parte autora requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Requer, no mérito, a confirmação do pedido realizado em tutela de urgência, assegurando sua participação nas demais etapas do certame. Deu-se à causa o valor de e R$ R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil, e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Emenda à inicial, ID 192987638, a requerente cumpre determinação de complementar a peça inicial, segundo determina a decisão de ID 191827082. Os autos vieram conclusos. É relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, a anulação da eficácia do ato impugnado para assegurar à requerente a condição de apta no Teste de Aptidão Física e o seu devido prosseguimento nas demais fases do certame. Subsidiariamente, requer a possibilidade de refazer o TAF, e, logrando êxito, possa participar das próximas etapas do concurso. Sumariamente, não há como comprovar se o desempenho apresentado pela candidata está de acordo com o edital e se o resultado apontado pelo examinador está incorreto. A ilegalidade do ato da banca examinadora e a correlação entre o desempenho e os sintomas da dengue, apontadas pela candidata em relação a sua performance nos testes de corrida e natação, só poderão ser analisadas após o contraditório e a ampla defesa. Não há nos autos conjunto probatório suficiente e necessário para garantir o direito alegado. Nem mesmo o risco ao resultado útil do processo. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido" (RMS 33735). 4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. 7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 8. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1667566, 07017035020228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023).Grifei. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de determinar a continuidade no certame, mesmo após o não cumprimento de item obrigatório do edital, aprovação nos testes de corrida e natação, em sede inicial, fulmina parte dos pleitos finais. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NÃO COMPROVADO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há divergência na doutrina e jurisprudência se a responsabilidade civil do Estado, no caso de ato omissivo, seria objetiva ou subjetiva. Contudo, em qualquer das hipóteses, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta estatal. 2. Não havendo indícios de provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pelo indivíduo, inviável a concessão de tutela de urgência visando a reparação do dano. 3. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda, que em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. 4. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis, visto que a obrigação não é passível de repetição, sendo assim, em eventual improcedência da demanda, tais valores não seriam devolvidos ao Poder Público. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1441016, 07056903120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022). Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Citem-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante afirma que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura n. 4/2023. Relata que obteve êxito nas etapas das provas objetiva e discursiva e que foi convocada para o TAF, em que foi considerada inapta, pois não atingiu o desempenho mínimo na prova de corrida (2.200 metros em 12 minutos), tendo cumprido apenas 2.100 (dois mil e cem) metros no tempo previsto, bem como não atingiu a performance mínima na prova de natação. Pontua que, no dia 24 para o dia 25 de janeiro, começou a sentir-se mal, atribuindo inicialmente os sintomas à sua ansiedade decorrente da proximidade do TAF. Afirma que, na noite do dia 26, as dores pelo seu corpo começaram a se intensificar, embora, ainda associadas ao nervosismo. E que ao sair de casa por volta das 14 horas, já experimentava um considerável mal-estar, acompanhado de dores nos joelhos e cotovelos. Sustenta que, ao iniciar a prova de corrida, o mal-estar se agravou significativamente, manifestando-se em dores de cabeça e fraqueza extrema, o que se refletiu em seu desempenho, mal conseguindo correr devido à rigidez nos joelhos ocasionada pela dor. Deste modo, faltando apenas 100 metros, a candidata sentia que não conseguiria prosseguir sem desmaiar, mantendo um ritmo mais lento. Para mais, afirma que após concluir a corrida procurou ajuda médica, e foi diagnosticada com dengue. A recorrente afirma que no dia seguinte, apesar do mal-estar persistente tentou realizar o teste de natação, porém, já estava apresentando sintomas como sudorese, febre e fraqueza. E que apesar, de seu boletim de desempenho indicar uma falta de 5 metros, pontua que, a análise do vídeo sugere que a candidata ultrapassou o tempo em 2 segundos e que a diferença de distância foi de menos de 50 centímetros. Destaca o Estado de calamidade na saúde pública do DF, visto que há expressivo aumento nos casos de Dengue e outras arboviroses, e o Governo do Distrito Federal (GDF), decretou o estado de emergência na saúde pública em 25 de janeiro de 2024. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso não viola o Tema n. 485 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, haja vista as ilegalidades praticadas no certame. Arrazoa que se torna necessária à observância do distinguishing no caso em comento, sob pena de conceder tratamento igual a circunstâncias claramente distintas. Menciona que diante dos fatos e das jurisprudências, se a Administração Pública comete qualquer ato ilegal, cabe ao Poder Judiciário combatê-los, e por isso se faz importante à interferência deste, no presente caso, a fim de que proceda com o controle da legalidade. Afirma que a probabilidade do direito é evidente, nos seguintes termos: I.Aumento nos casos de Dengue e outras arboviroses, o Governo do Distrito Federal (GDF), decreta estado de emergência na saúde pública; II. A candidata estava com Dengue, impossibilitada de concluir a prova, conforme exame médico; e, III. A jurisprudência local, bem como dos Tribunais Superiores, ratifica a existência da probabilidade do direito autoral. No que tange ao perigo da demora pontua que é notório o periculum in mora, uma vez que é evidente a probabilidade de dano à agravante, em decorrência da demora no processamento e julgamento da ação, já que atualmente o concurso já realizou a fase de avaliação médica e em maio terá a investigação social. Assim, a agravante requer, em suma: a) que seja determinado que a Banca junte aos autos os vídeos completos, sem cortes e com áudios da prova, além das gravações realizadas por todos os demais ângulos, uma vez que não foi disponibilizado desse modo, tendo a Agravante acesso apenas ao vídeo com recortes e sem áudio; b) que seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, determinando a suspensão do ato que a considerou inapta, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final ate o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar; c) OU, Assim não entendendo Vossa Excelência, requer à Agravante o direito de refazer o TAF, nas etapas de natação e corrida, a fim de se verificar sua aptidão, em condições que respeitem a isonomia; d) No mérito, que seja confirmado o direito da Agravante. Preparo não recolhido, em virtude da gratuidade da justiça concedida na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de determinação de juntada de vídeos ao agravado Instituto AOCP, destaco que tal matéria não foi decidida no pronunciamento recorrido. Essa circunstância revela falta de correlação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão e, consequentemente, violação à dialeticidade. Diante disso, NÃO CONHEÇO o recurso no que concerne ao pedido de determinação de juntada de vídeos pelo agravado Instituto AOCP, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao mais, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à caracterização de irregularidades praticadas na prova de corrida da agravante em relação às previsões editalícias. Conforme se extrai do princípio constitucional do concurso público (art. 37, inciso II, Constituição Federal – CF) e do art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012, destaco que, como se sabe, o edital é a lei do certame e vincula o órgão ou entidade interessada, a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito. Saliente-se que o excelso STF, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu não competir ao Poder Judiciário “substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. A partir desse entendimento, extrai-se que o exame a ser realizado pelo Poder Judiciário cinge-se à legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e à adequação dos atos praticados pela Banca Examinadora em relação às normas do edital. Em consulta ao sítio eletrônico do agravado Instituto AOCP, verifiquei que, no Edital n. 4/2023-DGP/PMDF[1], de 23/1/2023, que tornou pública a abertura de inscrições e estabelece os procedimentos relativos à realização do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes, foram previstas as seguintes regras para o TAF: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. [...] 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (Grifou-se) Posteriormente, o item 13.7.6 do referido Edital n. 4 foi retificado pelo Edital n. 8 de 10/2/2023[2], que passou a ter a seguinte redação: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. No que concerne às alegações de que: I) A candidata estava com Dengue, impossibilitada de concluir a prova, conforme exame médico; II) e que a jurisprudência local, bem como dos Tribunais Superiores, ratifica a existência da probabilidade do direito autoral. Na hipótese em exame, o edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças- Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal possui as seguintes disposições quanto à realização de segunda chamada para os testes de aptidão física: “13.8.8 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física(...)”. Desse modo, as regras do certame são claras em não admitir segunda chamada para realização de teste de aptidão física- TAF. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou tese reconhecendo a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia (tema 335). Observa-se que a agravante realizou o teste de aptidão física na data disposta no edital, contudo, não atingiu os índices mínimos na corrida e na natação, em razão de circunstância pessoal, qual seja estar enferma pelo vírus da dengue, inexistindo, portanto, direito à remarcação de outro teste de aptidão física. E, como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova idônea. Diante disso, à míngua de provas da ocorrência de ilegalidade ou de violação ao Edital, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da agravante à sua permanência nas etapas subsequentes do certame. Trata-se, pois, de discussão que demanda a oportunização do contraditório e da dilação probatória, a ser solucionada mediante cognição exauriente no feito de origem, como bem explanado na decisão agravada. Ao demais, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável de candidata no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33735). (Grifou-se.) Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso. 4. Em análise sumária, não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física do candidato, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora. O agravante tampouco comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734895, 07182697420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0707864-91.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinada a remarcação do teste físico para continuidade de sua participação no certame. 2. O agravante alegou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Destacou que foi aprovado nas provas objetiva e de redação, entretanto, não pôde realizar o teste de aptidão física do certame por ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram à internação em Unidade de Terapia Intensiva. Sustentou que, embora tenha recebido alta médica próximo à data do exame, por ainda estar com os sintomas da dengue e sequela transitória de derrame pleural que ainda atrapalha a respiração, conforme atestado médico, restou impossibilitado de fazer o teste físico do concurso previsto para o dia 30/01/2024. Argumentou que a jurisprudência prevalente nos tribunais pátrios é no sentido de possibilitar a remarcação da avaliação física em razão da verificação de circunstância de força maior (estar enfermo pelo vírus da dengue). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse concedida sub judice a remarcação do teste físico e sua continuidade no certame e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. 3. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal para remarcação do teste físico (ID 55851758). 4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 56993686). 5. Na hipótese em exame, o edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal possui as seguintes disposições quanto à realização de segunda chamada para os testes de aptidão física: ?13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente (...) 13.15.1 Não haverá segunda chamada para realização da Prova de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso?. Desse modo, as regras do certame são claras em não admitir segunda chamada para realização de teste físico decorrente de situações individuais dos candidatos, conforme consignado na decisão agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou tese reconhecendo a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia (Tema 335). No caso, o agravante deixou de realizar o teste de aptidão física na data disposta no edital, em razão de circunstância pessoal, qual seja, recuperação de moléstia recente (dengue), inexistindo, portanto, direito à remarcação do exame. 7. Os julgados colacionados aos autos se refletem ao período excepcional e extraordinário da pandemia mundial de COVID, a qual levou à excepcionalização temporária de diversas regras, não se aplicando à situação atual de surto endêmico de dengue. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1844933, 0700277-32.2024.8.07.9000, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/04/2024, Publicado no DJE : 22/04/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ademais, quanto ao perigo da demora, ressalto que, das etapas posteriores ao TAF (avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social[3]), as avaliações médica, odontológica e psicológica ocorreram, inclusive, antes da interposição do presente recurso, em 26/2/2024[4] e 3/3/2024[5]. Assim, entendo que não há risco de perecimento do direito da agravante, uma vez que, em caso da procedência do feito de origem, pode haver a determinação de sua submissão às etapas subsequentes do certame. Quanto ao pedido subsidiário de submissão à nova prova de corrida, e o teste de natação, tampouco vislumbro a probabilidade do direito da agravante. É que não há previsão no edital. Além disso, como já citado alhures, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável de candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. Assim, por não estarem presentes cumulativamente os requisitos do art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-abertura-04-2023.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024. [2] Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-08-2023-retifica-edital-04-cfp.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024. [3] Conforme item 9, tabela 9 do Edital n. 04/2023-DGP/PMDF (Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-abertura-04-2023.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024.) [4] Conforme Edital n. 21/2024-DGP/PMDF (Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/e8b4c176-1d84-4817-b2bf-1213485bf8b9.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024). [5] Conforme Edital n. 22/2024-DGP/PMDF (Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/a42846cf-af88-4a7a-bfbc-0532b78dc46f.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024).